Tribunal: TJDFT
Processo: 0710476-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. EMPRÉSTIMO PARA COMPRAS. CONTRATAÇÃO COM FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, parte requerida, contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação do recorrente a devolução em dobro dos valores debitados referentes ao empréstimo fraudulento e dano moral no valor de R$ 10.000,00. A sentença declarou a nulidade dos contratos no valor de R$ 250,00, para pagamento da compra do produto "Graças", sob número de operação 19112378749, e no valor de R$ 100,00, para pagamento da compra do produto "A", sob número de operação 19112413143, ambos firmados no dia 27/12/2021, e, por consequência, a inexistência de quaisquer débitos decorrentes destes contratos, devendo a parte ré se abster de inscrever o nome da parte requerente em qualquer cadastro restritivo de crédito referente aos débitos mencionados, sob pena de responsabilidade por perdas e danos e condenou o réu MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir desta sentença.
II – Em suas razões, o recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do juizado especial cível para o julgamento em razão da complexidade da matéria. Sustenta, ainda, ocorrência de cerceamento de defesa, pois juntou todos os contratos digitais sendo impossível fazer provas de outro modo e que o juízo concluiu que não há comprovação do vínculo contratual entre as partes. No mérito, alega que o empréstimo foi devidamente contratado digitalmente e que não há irregularidades na contratação e sustenta que os meios de confirmação de autenticidade do aparelho da assinatura foram efetuados. Requer o acolhimento das preliminares e, eventual análise do mérito, seja julgado improcedente o pedido inicial.
III – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 53326827 e 53326828). As contrarrazões não foram apresentadas.
IV – Preliminar de incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar o deslocamento para a justiça comum, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução do caso. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Ademais, é importante destacar que a parte alega necessitar de perícia, todavia, sequer aponta quais pontos a serem periciados, visto que não há assinatura contratual física para que justificasse eventual perícia grafotécnica. Assim, rejeito a preliminar.
V – Preliminar de cerceamento de defesa. Não procede a alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista que vigora o princípio da celeridade nos juizados especiais e, tendo o juízo sentenciante entendido que os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da demanda. Além disso, a matéria posta nos autos versa somente sobre prova documental, não havendo falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
VI - Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3o).
VII – Na situação em exame a parte autora afirma, em síntese, que foi cobrado por débitos decorrentes de contratos fraudulentos firmados em seu nome junto ao réu. Trata-se dos contratos no valor de R$ 250,00, para pagamento da compra do produto "Graças", sob número de operação 19112378749, e no valor de R$ 100,00, para pagamento da compra do produto "A", sob número de operação 19112413143, ambos firmados no dia 27/12/2021. O ônus de comprovar a existência da contratação do empréstimo é da empresa/credora, pois determinar que o consumidor prove que não realizou o contrato constitui prova diabólica.
VIII – No mesmo sentido, verificando os autos que o IP do empréstimo para compra é 168.228.200.255 e foi aferido como o habitual, porém nos acessos constantes no ID 53326812 p.13 apresenta histórico de acessos constando o IP 189.126.212.34 tendo como primeiro dia visto 27/1/21 e outros acessos em 17/3/23 e 14/3/23 com o mesmo IP. Outro IP acessado desde 27/1/21 foi o 45.167.233.66 e teve outros acessos em 13/3/23 e 12/3/23. Todavia, no próprio documento arrolado pela recorrente não consta acesso realizado em 27/12/21 (data da compra) com os IPs habituais acima descritos. Outrossim, foram efetuados dois empréstimos para compras em 00h53min e 00h57min no valor de R$ 250,00 e R$ 100,00, o que acentua a possibilidade de fraude e falha no sistema da recorrente para identificar tais transações, no mínimo, como suspeitas e realizar os procedimentos de segurança, seja por reconhecimento facial – habilitado no cadastro do usuário. Desse modo, responde a empresa pela falha no serviço. No caso, não comprovada culpa ou intenção de contratação do autor, a manutenção da sentença é o que se impõe.
IX - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.